Tribunal: TJSP
Processo: 1002011-74.2024.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. NULIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência parcial para declarar nula a cobrança do seguro. Insurgência recursal da instituição bancária requerendo o reconhecimento da validade da contratação dos seguros, diante da opção do autor, conforme proposta de adesão

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. NULIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência parcial para declarar nula a cobrança do seguro. Insurgência recursal da instituição bancária requerendo o reconhecimento da validade da contratação dos seguros, diante da opção do autor, conforme proposta de adesão assinada e juntada aos autos, com pedido de redistribuição dos ônus de sucumbência.
2. VENDA CASADA (SEGURO). Configurada. Para a caracterização da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar a cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher a seguradora (STJ, Tema repetitivo 972), o que inexistiu na hipótese dos autos.
3. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Cabimento. Autora que decaiu de parte do pedido inicial, porque determinada a restituição dos valores de forma simples. Princípio da causalidade. Instituição financeira que deu causa à demanda pela cobrança indevida dos seguros.
4. RECURSO DESPROVIDO. Majoração da verba honorária atribuída ao réu a ser paga ao patrono da autora, de 10% para 15% sobre o valor da condenação (CPC/15, art. 85, §11).